Tribunal: TJMT
Processo: 1011266-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011266-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: MÁRCIO ALVES LEMOS e ROSEVAN FREITAS DE ALMEIDA
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MÁRCIO ALVES LEMOS e ROSEVAN FREITAS DE ALMEIDA, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002008-58.2014.8.11.0007, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, que, em exceção de pré-executividade, a togada singular reconheceu a impenhorabilidade em nome de Márcio, por se tratar de verba salarial e, no tocante ao bloqueio de R$ 6.509,78, em nome da agravante Rosevan, entendeu que não restou comprovada nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade (art. 833, do CPC).
Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que os valores bloqueados nas contas de ambos os executados referem-se a verbas impenhoráveis, bem como que as quantias depositadas em caderneta de poupança, desde que não ultrapassem quarenta salários mínimos, são absolutamente impenhoráveis, conforme previsão do inciso X do art. 333 do CPC.
Ressaltam que “de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a previsão contida no referido inciso comporta interpretação extensiva, alcançado não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também os constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda” (sic).
Discorrem que “o montante de R$ 6.509,78 (seis mil quinhentos e nove reais e setenta e oito centavos) bloqueado na conta da Executada ROSEVAN se refere às economias da família advindos do salário da Executada e de transferências que o Executado MARCIO fazia de seus rendimentos” (sic).
Anotam que “assim, tais valores são relativos as únicas economias da família, sendo ainda bem inferior aos quarenta salários mínimos, previstos na norma como quantia impenhorável” (sic).
Registram que “inegável que a tutela executiva não pode se sobressair aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade à custa da subsistência da vida dos Executados” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requerem que seja “concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o imediato desbloqueio das quantias (...), e no mérito seja o presente recurso provido para reformar a decisão interlocutória agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade das verbas” (sic).
Os agravantes são beneficiários da gratuidade, conforme certidão de Id. 92272960.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, os agravantes pretendem que seja antecipada a tutela recursal para o imediato desbloqueio de quantia em depósito na conta bancária da agravante Rosevan Freitas de Almeida, ao fundamento que o valor se refere às economias da família advindos do salário da executada e de transferências que o executado Márcio fazia de seus rendimentos. Discorrem que se trata de verba salarial, portanto, impenhorável.
Pois bem. Para a concessão da antecipação da tutela, o artigo 1.019, inciso I c/c o artigo 300, ambos do CPC, preveem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da antecipação da tutela recursal.
Isso porque da análise da situação concreta, verifica-se que a magistrada de primeiro grau, ao menos do que se depreende nesta seara de cognição não exauriente, deu a melhor solução ao caso. Verbis:
“(...) Assiste razão à parte excipiente, MARCIO ALVES LIMA, eis que verifica-se que o valor bloqueado no valor de R$ 1.435,36 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais), trata-se de verba salarial, uma vez que tais valores condizem com o holerite apresentado sob o Id n. 53824631. Portanto, sendo verba acobertada pela regra da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC.
Por sua vez, não merece prosperar a alegação da excipiente ROSEVAN FREITAS DE ALMEIDA, tocante ao bloqueio de R$ 6.509,78, posto que não resta comprovada nenhuma das hipóteses previstas no art. 833, do CPC.
Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos excipientes.
Desse modo, preclusa a presente decisão, procedo o desbloqueio dos valores em nome de MARCIO ALVES LIMA e a transferência dos valores em nome de ROSEVAN FREITAS DE ALMEIDA para a conta judicial, após, expeça-se alvará em prol da parte exequente/excepta, observando os dados bancários indicados sob o id n. 55067938 (...)”. (Id. 55194355 - autos de origem).
É que a regra processual vigente considera como impenhoráveis as verbas depositadas em conta poupança, consoante se infere do texto do inciso X, artigo 833, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
(...)
X - quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”
Não há plausibilidade nos contornos delineados pelos agravantes, uma vez que o bloqueio foi feito em conta corrente, de valor que não ficou aparente tratar-se de verba salarial.
Ademais, os documentos até então apresentados, não dão conta quanto a impossibilidade de manutenção familiar com a aludida constrição, sem levar em consideração ser ônus do executado comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, eventual impenhorabilidade.
Nesse sentido, o § 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil dispõe que:
“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
(...)
§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:
I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.” (sem destaques no original).
Sobre a matéria, cito o entendimento adotado por este Sodalício em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA VIA BACEN-JUD - VERBA DE NATUREZA SALARIAL - NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovado pelo devedor que a conta bancária em que efetivado o bloqueio eletrônico é utilizada exclusivamente para a percepção dos rendimentos provenientes do exercício de sua atividade laboral e, portanto, que o valor nela penhorado possui natureza salarial, encontrando-se acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância e a confirmação da penhora realizada via sistema Bacen-Jud.” (AI 1005226-88.2020.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (sem destaques no original).
Logo, diante da ausência de prova para a apreciação desta matéria, entendo, a princípio, que se faz necessária a dilação probatória, ou que pelo menos aguarde-se o contraditório recursal, quando será feita uma análise mais segura quanto ao direito arguido.
De outro canto, não há comprovação acerca do prejuízo que os agravantes teriam, ao deixar para fazer um exame mais acurado da matéria por ocasião do julgamento do mérito.
Com essas considerações, não visualizando os requisitos legais, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 26 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora